Tribunal: TJDFT
Processo: 0740643-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DEFENSIVOS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS LEI No. 11.343/2006. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. AUSÊNCIA DE VENDA. IRRELEVÂNCIA. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE NARCOTRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO E ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE MÚLTIPLOS NÚCLEOS DO TIPO PENAL. GRAU DE CENSURA INERENTE AO TIPO PENAL INCRIMINADOR. RECRUDESCIMENTO DA PENA INVIÁVEL. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FASE INTERMEDIÁRIA. REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DA BENESSE. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REDIMENSIONAMENTO E REDUÇÃO DAS PENAS CORPÓREA E DE MULTA IMPOSTAS NA ORIGEM. IMPOSIÇÃO. BENS E VALORES APREENDIDOS. CONTEXTO FLAGRANCIAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERDIMENTO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.